Tribunal: STF
Processo: Rcl 62280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Nova Independência contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010038-44.2021.5.15.0050), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o município de Nova Independência (SP), este como tomador dos serviços, ora Reclamante. 



    A r. decisão combatida reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de verbas trabalhistas diversas. 



    Embora com erudita dicção que não revela expressamente a condenação automática do ora Reclamante, o v. acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e também no Tema nº 246 de repercussão geral desta Suprema Corte, o que urge ser prontamente corrigido. 



    [...]



    É contra essa decisão do E. TRT-15, que deferiu a responsabilização automática do Poder Público sem demonstração de nexo causal entre a sua eventual falha fiscalizatória e o reconhecido inadimplemento trabalhista da prestadora de serviços, que se ajuíza a presente reclamação, com o intento de garantir a autoridade da decisão com efeito vinculante proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. 



    [...]



    Como há de se observar, o v. acórdão reclamado, de forma genérica, automática e objetiva, impôs a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por consequência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado desse Excelso Pretório na ADC nº 16 e na tese do seu Tema nº 246 de repercussão geral. 



    [...]



    Daí a necessidade da preservação da autoridade dos julgados desse Excelso STF, determinando-se ao Pretório Regional que outra decisão seja proferida em consonância com a jurisprudência pacificada por esta Corte Máxima.”



    Ao final, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que atribuiu responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outra seja proferida em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado por esta Suprema Corte.” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (Doc. 6, fls. 2/4):



    “A questão está em se aferir, no caso concreto, se o recorrente omitiu-se na fiscalização das obrigações estabelecidas no contrato firmado com a primeira reclamada, e se essa omissão acarretou lesão ao patrimônio jurídico da reclamante, registrando que o E. STF, no julgamento do RE 760.931/DF, em regime de repercussão geral, [...] do que extrai-se a conclusão de que, não obstante claro o teor dessa decisão, mediante análise da fundamentação dos julgados do E. STF, de modo algum, vedou-se, atribuição de responsabilidade ao Poder Público, mas, ao contrário, o ente público que contrata serviços terceirizados pode ser responsabilizado, subsidiariamente, desde que constatado dolo ou sua culpa, na contratação ou na fiscalização da execução do contrato ou convênio, [...] não havendo nenhuma razão lógica e jurídica para se tolerar este descumprimento em quaisquer entes da administração pública direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos e a fiscalização tem de ser eficiente, impedindo o descumprimento das normas de proteção ao trabalho, [...], ou seja, a fiscalização decorre de todo o ordenamento jurídico, interpretado, em seu conjunto, não bastando a mera formalidade, mas, sim, a adoção de medidas efetivas que garantam o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas dos que lhe prestam serviços, além de evitar que situações inidôneas, relativas ao descumprimento contumaz desses direitos, por parte da contratada, perdurem ao longo do tempo. 



    Oportuno ressaltar que eventual regra, contratualmente, prevista, dirigida a exonerar ou mitigar a responsabilidade em debate é nula de pleno direito, conforme preconiza o art. 9º, da CLT, mesmo porque previsão contratual dispondo sobre a exclusão de responsabilidade do tomador de serviços é ineficaz, porquanto não pode ser oposta ao trabalhador, estando, seus efeitos, limitados aos contratantes civis, apenas, sendo relevante destacar, outrossim, que, pelo princípio da aptidão para a prova, tem-se que é inacessível ao trabalhador a comprovação de culpa, uma vez que os documentos referentes encontram em poder da tomadora, o que está em consonância com os arts. 818, § 1º, da CLT, incluído pela Lei 13.467, de 2017 (...) e, também, o art. 373, § 1º, do CPC/2015 (...). 



    No caso em apreço, a r. sentença reconheceu o vínculo empregatício com a primeira reclamada, pelo período de 02/08/2018 a 15/12/202, tendo deferido, ainda, verbas rescisórias, além de depósitos de FGTS de todo o período mais 40%, fatos, esses, não molestados nas razões recursais do segundo reclamado e que demonstram, sem sombra de dúvida, que não houve fiscalização no desenvolvimento do contrato, mesmo porque o registro em CTPS e recolhimento dos valores de FGTS, de natureza social, representam duas das mais básicas obrigações de todo prestador de serviço de natureza empregatícia, sendo certo que o contrato havido entre as partes apresentava cláusula determinando a responsabilidade da prestadora do serviço pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e social (cláusula sexta- fl. 229), pelo que a omissão na fiscalização do cumprimento efetivo dessas obrigações trabalhistas básicas impõe o reconhecimento da culpa in vigilando por parte do segundo reclamado, com a sua consequente responsabilidade subsidiária pelas verbas objeto da condenação (Súmula 331, inciso VI, do C. TST - negritei), ressaltando que qualquer regra, contratualmente, prevista dirigida a exonerar ou mitigar a responsabilidade em debate é nula de pleno direito, conforme preconiza o art. 9º, da CLT. 



    Mantenho, por conseguinte, inclusive no tocante aos honorários de sucumbência.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0010038-44.2021.5.15.0050 ).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente